Tribunal: TJMT
Processo: 1005494-45.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005494-45.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VANESSA ANGHEBEN GUIRRO - CPF: 004.757.901-38 (ADVOGADO), MARTA APARECIDA TAVARES - CPF: 004.880.361-86 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1005494-45.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MARTA APARECIDA TAVARES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PLEITO INDENIZATÓRIO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS MENSAIS ALUSIVOS A CONTRATO DE SEGURO OU PREVIDÊNCIA PRIVADA – MERA AFIRMAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE, CUJA DEMONSTRAÇÃO É EXIGIDA PELO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige a demonstração da plausibilidade jurídica da pretensão (
fumus boni iuris
), aliada ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora)
.

Da simples alegação de inexistência de relação jurídica, desacompanhada de elementos que a corroborem, não se vislumbra a presença da plausibilidade jurídica exigida pela lei processual civil, o que inviabiliza a suspensão
initio litis
de descontos alusivos a contrato bancário.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1005494-45.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MARTA APARECIDA TAVARES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
MARIA APARECIDA TAVARES
, com o fito de obter a reforma da decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais de nº 2047-95.2020.8.11.0055, proposta pela agravante em face do
BANCO BRADESCO S/A
, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que buscava a suspensão dos descontos incidentes em sua conta bancária, alusivos a prêmio securitário.

Para tanto, a agravante defende a presença dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência e sustenta que a cobrança impugnada é indevida, na medida em que jamais aderiu a qualquer seguro ou plano de previdência oferecido pela agravada.

A liminar de efeito ativo foi
indeferida
.

Contrarrazões pela
manutenção
da decisão impugnada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1005494-45.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O objeto recursal se resume à decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelo agravante, com que pretendia obter a suspensão da incidência de descontos mensais em sua conta corrente, ao fundamento de que jamais contratou o serviço que respaldaria eventual contraprestação.

Pois bem, a rigor do artigo 300 do CPC, a obtenção da tutela provisória de urgência exige a demonstração da plausibilidade jurídica da pretensão (
fumus boni iuris
), aliada ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora)
:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Dito isso, entendo que a pretensão antecipatória esbarra na ausência do primeiro requisito legal, isto é, a plausibilidade jurídica da postulação.

Isso porque a argumentação levada ao conhecimento do juiz de primeira instância, que induziu ao indeferimento do pleito reiterado pela via recursal, é sobremaneira genérica, se resumindo à afirmação de que a contratação que embasa os descontos hostilizados jamais ocorreu, desacompanhada de elementos capazes de conferir-lhe verossimilhança.

É certo que a suspensão de cobranças alusivas a qualquer operação bancária não se adstringe à simples afirmação de ilegalidade, exigindo a apresentação de elementos outros, indicativos da inexistência da relação jurídica pressuposta.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Para deferimento da tutela de urgência, exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como a reversibilidade da medida, nos termos do artigo 300 do NCPC. 2. Ausentes os requisitos legais, deve ser indeferida a tutela provisória.
3. Recurso não provido.

(TJ-MG - AI: 10000191073006001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 04/12/2019, Data de Publicação: 05/12/2019)

Portanto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, advertindo as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020